Tribunal: TJBA
Processo: 0000068-69.2018.8.05.0206
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000068-69.2018.8.05.0206

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ROGERIO DOS SANTOS ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
ANDRIGO AFONSO DE CARVALHO

APELAÇÃO CRIMINAL. INSURGÊNCIA DO ESTADO DA BAHIA. SENTENÇA QUE IMPÔS A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADOS

DATIVOS

NOMEADOS

PARA O PATROCÍNIO DA DEFESA DO ACUSADO. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA NOMEAÇÃO E INOBSERVÂNCIA DO TEMA Nº 984 DO STJ. INACOLHIMENTO. MÉRITO.

PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 22, § 1º, DA LEI FEDERAL Nº 8.906/94. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E CORTES ESTADUAIS. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. POSSIBILIDADE. CARACTERIZADA A EXCESSIVIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DA QUANTIA FIXADA PELA

MAGISTRADA DE 1º GRAU. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DA BAHIA, contra a sentença prolatada pela
Juiza

de Direito da Comarca de Queimadas/BA
, que o condenou a pagar a importância de R$ 15.390,00 (quinze mil trezentos e noventa reais) ao
Bel.
Andrigo Afonso de Carvalho, OAB/BA nº 56.244,
em virtude de suas atuações como def
ensores dativos nos autos da ação penal proposta contra
ROGÉRIO DOS SANTOS ARAUJO.

II. Questões em discussão

2. Preliminarmente, o

ESTADO DA BAHIA pugnou pela nulidade da sentença, alegando ser inadequada a nomeação de Defensor Dativo, tendo em vista a existência do Júri Itinerante, cuja função é voltada à atuação da Defensoria em plenário. Pugnou também pelo reconhecimento da inobservância do tema repetitivo 984 do STJ. No mérito, pleiteou a exclusão da condenação em honorários advocatícios e, subsidiariamente, a redução do seu valor.

III. Razões de decidir

Preliminares

3. A existência do Grupo Especializado para Defesa no Tribunal do Júri não garante o patrocínio da causa dos autos em tela, visto se tratar da apuração dos crimes previstos no
art. 129, §9º, do Código Penal c/c art. 7º, da Lei n° 11.340/06,
não sendo esse tipo penal de competência do referido Grupo Especializado.

4.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a Tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem, para fins de arbitramento de honorários advocatícios, natureza meramente orientadora, não vinculando o julgador, que deverá utilizá-la como mero indicativo de valor, ajustável, no entanto, à realidade fática sob exame (Tema nº 984 do STJ). No caso dos autos, nota-se que o valor arbitrado a título de honorários pelo Magistrado sentenciante não corresponde ao valor fixado na mencionada Tabela, razão por que rejeito a preliminar aventada.

Mérito

5. O advogado que
atuar como defensor dativo, quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado (artigo 22, §1º, da Lei nº 8.906/94). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

6. Os valores arbitrados pela Juiz de 1º grau revelaram-se excessivos e desproporcionais, não estando de acordo com as balizas previstas no art. 85, § 2º, do CPC e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, razão por que a redução dos honorários é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, E PROVIDO EM PARTE, tão somente para reduzir o valor dos honorários advocatícios
devidos ao defensor dativo, o
Bel.
Andrigo Afonso de Carvalho, OAB/BA nº 56.244,
para R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo mantidos os demais termos da sentença.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº da Comarca de Santana
/BA, sendo Apelante 0000068-69.2018.8.05.0206 o
ESTADO DA BAHIA
e Apelado,
ANDRIGO AFONDO DE CARVALHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
, REJEITAR AS PRELIMINARES DE NULIDADE,
e
PARCIALMENTE PROVER
o Recurso de Apelação interposto pel
o Estado
, na forma do Relatório e do Voto que integram este julgado.